Tribunal: TJMMG
Processo: 2000589-65.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000589-65.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 10/12/2024 Publicação: 12/12/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 223 DO CPM. AMEAÇA MOTIVADA POR FATO RELACIONADO A SERVIÇO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGADA EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA NÃO CONFIGURADA. IMPUTABILIDADE PENAL RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por militar condenado pelo crime de ameaça (art. 223 do Código Penal Militar), praticado contra o 1º Ten PM Anderson Cristimans Moreira, motivado por fato relacionado a serviço militar. O réu teria, durante atendimento de ocorrência, proferido ameaça de morte contra o superior e seus familiares, fato presenciado por testemunhas e motivado por ressentimentos de apuração disciplinar pretérita. O apelante alega não se recordar das ameaças em razão de embriaguez patológica, pleiteando absolvição ou mitigação da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas quanto à autoria e materialidade do crime de ameaça; (ii) avaliar a alegação de embriaguez patológica como fator de inimputabilidade ou semi-imputabilidade; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas testemunhais são robustas e harmônicas, incluindo depoimentos de militares presentes no local do crime e confissão do réu no dia seguinte ao fato, confirmando a prática das ameaças. A idoneidade da ameaça foi demonstrada pela mudança na rotina da vítima e de sua família, configurando o dolo e o potencial intimidatório exigidos pelo art. 223 do CPM. 4. A alegada embriaguez patológica não encontra respaldo nos autos, pois não há documento médico que ateste alienação mental ou comprometimento cognitivo do réu. A embriaguez voluntária, mesmo que habitual, não afasta a imputabilidade penal, nos termos do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, as agravantes de reincidência e embriaguez e a causa de aumento do parágrafo único do art. 223 do CPM. A fixação do regime semiaberto e a vedação ao sursis penal estão em conformidade com a gravidade do ato e com a legislação aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Configura o crime de ameaça previsto no art. 223 do CPM a conduta de militar que, por gesto ou palavras, intimida superior hierárquico, sendo suficiente que a ameaça seja idônea para causar temor na vítima. 2. A embriaguez voluntária, mesmo que habitual, não exclui a imputabilidade penal nos termos do Código Penal Militar. 3. A fixação da pena deve considerar as agravantes de reincidência e embriaguez, bem como a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 223 do CPM. ____________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, arts. 21, 223, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: ? Processo nº 0000868-03.2013.9.13.0001, Rel. Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino. ? Apelação nº 0011671-13.2011.9.13.0002, Rel. Juiz Fernando Armando Ribeiro, DJME 12/02/2014. ? Embargos Infringentes nº 0001848-41.2013.9.13.0003, Rel. Juiz Cel PM James Ferreira Santos, DJME 26/05/2015. ? STM, Apelação nº 7000915-39.2020.7.00.0000, Rel. Min. José Coêlho Ferreira, DJME 18/06/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Arnaldo Rodrigues e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta pelo militar Arnaldo Rodrigues contra a sentença que o condenou quanto à prática do crime previsto no art. 223, parágrafo único (ameaça, motivada por fato referente a serviço de natureza militar), do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena total de 5 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto em face de reincidência. Quanto à suspensão condicional da pena, decidiu-se o que segue: Negou-se o benefício do SURSIS ao réu, em virtude do não preenchimento do requisito disposto no inciso II, do artigo 84, do CPM, pois as provas constantes nos autos demonstram que a conduta praticada pelo acusado afetam não apenas o ofendido, mas também a hierarquia militar. Além disso, constata-se que o réu já foi condenado em primeiro grau, por crimes de desacato a superior e desacato a militar evento 127, CERTANTCRIM1, nos processos 0002357-93.2018.9.13.0003 e 0003114-90.2018.9.13.0002. Quanto aos fatos, conforme a denúncia: [...] Consta dos inclusos autos de prisão em flagrante que no dia 22 de agosto de 2022, por volta de 20:39, na Rua Monsenhor Otaviano n.° 152, B. Nossa Senhora de Fátima, Bom Despacho — MG, o denunciado ameaçou o l° TEN Anderson Cristimans Moreira, de lhe causar-lhe mal injusto e grave, motivada por fato referente a serviço de natureza militar. Consta dos autos que, na referida data, durante atendimento de ocorrência sobre a lei Maria da Penha, em que o denunciado figurou como autor, o mesmo, durante sua prisão, dirigiu-se ao l° Ten Anderson Cristimans Moreira, CPU do 7º BPM, e o ameaçou com os seguintes dizeres: ‘eu lembro do que o senhor e o 1º. Ten Cássio fizeram comigo. Vocês pegaram minha esposa e a colocaram na viatura para ser ouvida. Eu suicido, mas eu sei onde o senhor mora, que o senhor tem filha. Eu mato todo mundo’. Disse ainda que a arma podia ser apreendida, porque ele sabia como fabricar outra. Conforme apurado, antes da referida ocorrência, houve outra apuração em sede de RIP, onde o acusado figurava como investigado, quando então foi necessário ouvir a esposa do autor, tendo o encarregado Ten. Cássio, à época, sido acompanhado pelo ofendido, naquela diligência. Consta que o acusado é contumaz na prática de crimes da mesma natureza e de outros, conforme autos 0002357-93.2018.9.13.0003, (condenado em 1ª instância) e autos 0003114-90.2018.9.13.0002, este, em fase de execução de pena. Frente ao exposto, o militar denunciado encontra-se incurso no art. 223, parágrafo único do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. [...] A denúncia foi recebida em 5 de setembro de 2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O acusado e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Nos termos da Ata colacionada no Evento 154, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa do militar, por sua vez, pugnou pela absolvição com base no art. 439, “d”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME, conforme Ata, “por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE a denúncia, com a consequente condenação do 2º Sgt PM QPR Arnaldo Rodrigues, pela prática do crime previsto no art. 223, parágrafo único, do Código Penal Militar. Foi fixada a pena final de 5 meses e 4 dias de detenção. Considerando o quantum da pena e a reincidência do condenado, foi fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Negou-se o benefício do SURSIS ao réu, em virtude do não preenchimento do requisito disposto nos incisos I e II, do artigo 84, do CPM”. A sentença se encontra colacionada no Evento 156. Inconformado, o militar ofertou suas razões de apelo no Evento 174, pugnando pela reforma da sentença e sua absolvição com base no art. 439, “d”, do CPPM, afirmando que apresenta quadro de embriaguez patológica, ou, em pior hipótese, que a pena seja fixada no mínimo legal. O Parquet apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 8 destes autos, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, a fim de que seja mantida a decisão de primeira instância. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, o fato imputado ao apelante está devidamente comprovado pelas testemunhas oculares do crime, que trazem versões extremamente harmônicas e coerentes. O apelante limita-se a dizer que não se lembra de nada, pois sofre de embriaguez patológica. A prova dos autos, contrária ao réu, nos mostra que ele realmente ameaçou o 1º Ten PM Anderson Cristimans Moreira de causar-lhe mal injusto e grave, e essa ameaça foi motivada por fato referente a serviço de natureza militar. Não há dúvidas de que o réu, ora apelante, durante um atendimento de ocorrência sobre a lei Maria da Penha, na qual sua esposa era a vítima e ele o autor, dirigiu-se ao 1º Ten Anderson Cristimans Moreira, CPU do 7º BPM, com os seguintes dizeres: “eu lembro do que o senhor e o 1º Ten Cássio fizeram comigo. Vocês pegaram minha esposa e a colocaram na viatura para ser ouvida. Eu suicido, mas eu sei onde o senhor mora, que o senhor tem filha. Eu mato todo mundo”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Vejam que a ameaça foi levada a efeito porque, em apuração diversa e pretérita contra o réu, foi necessário ouvir a sua esposa, diga-se, pelo mesmo tipo de delito. O Cap PM Hudson (Evento 31 – VÍDEO4), testemunha presente no local, foi claro ao confirmar as ameaças, afirmando, inclusive, que, no dia seguinte, o réu teria lhe confessado um arrependimento pelo ato. No mesmo sentido, encontram-se os depoimentos do 2º Sgt PM Wagner Castro de Morais (Evento 31 – VÍDEO5) e do Cb PM Geraldo Vinícius (Evento 31 – VÍDEO6), que estavam no local, exatamente ao lado do réu, e a tudo presenciaram, confirmando que houve a ameaça, tal como descrito na denúncia, e que essa ameaça tinha como origem a ocorrência pretérita, ou seja, era motivada por fato de serviço. Houve o dolo de ameaçar, tanto que a vítima mudou sua rotina e a rotina da família, pois se sentiu realmente ameaçada em face do intento revelado pelo militar apelante. Aliás, o temor alegado por vítima de ameaça é um sentimento intangível, afastado apenas quando a vítima diz o contrário. Tudo isso está nos autos, e o objetivo da produção probatória é este, de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático. A prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade, e aqui não existem presunções ou suposições, mas sim fatos bem provados. A condenação exige do magistrado o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da vítima. O juiz deve valer-se de provas idôneas, seguras e concretas para uma condenação, e essas condições seguras para um decreto condenatório encontram-se robustamente estabelecidas na ação penal em análise, como bem lançado na respeitável sentença. Em relação ao crime de ameaça e sua configuração, este egrégio Tribunal possui sólida jurisprudência. Confira-se: APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE AMEAÇA – CONGRUÊNCIA ENTRE OS DEPOIMENTOS DO OFENDIDO E A PROVA PRODUZIDA – CONJUNTO HARMÔNICO DA PROVA TESTEMUNHAL QUE LEVA À CONCLUSÃO DA PRÁTICA DO DELITO E SUA AUTORIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO MILITAR – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. - Militar que, por gesto e palavras, causar temor na vítima pratica o delito de ameaça, disposto no art. 223 do CPM. (Processo n. 0000868-03.2013.9.13.0001. Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino) APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – CONGRUÊNCIA ENTRE OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E A PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA (QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO) – CONJUNTO HARMÔNICO DE PROVAS QUE LEVAM À CONCLUSÃO DA PRÁTICA DO DELITO E SUA AUTORIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO MILITAR – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. APELAÇÃO N. 0011671-13.2011.9.13.0002; Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro; Julgamento (unânime): 06/02/2014. DJME: 12/02/2014. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO E AMEAÇA – ARTIGOS 251 E 223, AMBOS DO CPM – CONDENAÇÃO – 02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS DE DETENÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES – TORPEZA BILATERAL – NÃO AFASTAMENTO DO ESTELIONATO, POIS O TIPO PENAL NÃO EXIGE QUE A VÍTIMA TENHA BOAS INTENÇÕES – DOSIMETRIA DA PENA – RECONHECIMENTO DE ATENUANTE – DECISÃO CONDENATÓRIA QUE SE MANTÉM – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] - Militar que, por gesto e palavras, causar temor na vítima pratica o delito de ameaça, disposto no art. 223 do CPM. [...] - Decisão condenatória mantida. - Recurso improvido. EMBARGOS INFRINGENTES N. 0001848-41.2013.9.13.0003; Relator: Juiz Cel PM James Ferreira Santos; Julgamento (majoritário): 20/05/2015. DJME: 26/05/2015. No mesmo sentido, em lição didática, cito jurisprudência do Superior Tribunal Militar, conforme aresto abaixo colacionado: EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 223, "CAPUT", DO CPM. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] II- O crime de ameaça é formal, sendo suficiente que tenha idoneidade para amedrontar, ou seja, que tenha potencial intimidatório para que o delito se configure. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000915-39.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 10/06/2021, Data de Publicação: 18/06/2021) Agora, passo à análise da alegada embriaguez patológica. Ora, é claríssima a imputabilidade do militar, até mesmo porque apenas a embriaguez compulsória, forçada, em vis absoluta, é capaz de afastar a sua responsabilidade. Não há como sequer se cogitar em alienação mental do réu, diga-se, com vista à sua inimputabilidade ou mesmo semi-imputabilidade, pois não há qualquer documento médico oficial conclusivo quanto à existência de retardo mental ou doença alienante. Ao contrário, o militar tinha a sua capacidade laborativa preservada, sendo plena a capacidade de entender o caráter ilícito do fato criminoso e de se determinar conforme este entendimento. E é interessante notar, no interrogatório do réu, que ele não “se lembra de nada” sobre a ameaça praticada, mas se lembra de que houve apenas um desentendimento com sua esposa, o que nem justificaria a ocorrência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Não há qualquer documento médico que ateste a alienação mental incapacitante para o apelante, e, assim, é possível concluir apenas pela imputabilidade penal do militar acusado. Por fim, quanto à dosimetria da pena, penso que o juízo primevo agiu com acerto quanto à fixação da pena base acima do mínimo legal, observadas as condições judiciais, bem como acertou no reconhecimento das agravantes da embriaguez e da reincidência, além do acerto na causa do aumento de pena do parágrafo único do art. 223 do CPM, razão pela qual confirmo e mantenho a dosimetria. De igual modo, em face das disposições da lei, como bem lançado na respeitável sentença, mantenho o cumprimento da pena no regime semiaberto, e sem a concessão do sursis penal, por expressa vedação legal, pois constitui ato que representa uma violência e um desrespeito contra seu superior, lato sensu. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter intocada a sentença de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de dezembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator